Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Diante da existência de fortes indícios de irregularidades em contrato bancário descontado em folha de pagamento, bem como presente o perigo de dano e a reversibilidade da medida, impõe-se o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se que o Banco réu suspenda os descontos até o julgamento de mérito da ação.
3. Recurso provido.